Tribunal: TJSP
Processo: 2005637-97.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2005637-97.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Olímpia, em que são embargantes
CONSTRUSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA e LM
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A -, é embargado BENITO BENATTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2005637-97.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16384
2
Embargos de Declaração no 2005637-97.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Olímpia (3a Vara Cível)
Embargantes: LM Empreendimentos e Participações S/A e outro.
Embargado: Benito Benatti
Voto no 16.384
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração,
ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da
matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil. Alegação de omissão e contradição, afastadas.
Embargos de declaração rejeitados.
São aclaratórios, com fins de prequestionamento da
matéria, opostos contra a decisão colegiada que negou provimento ao agravo
de instrumento interposto pelas embargantes. Inconformadas, apontam
omissão e contradição no V. Acórdão. Sustentam que os arrendamentos dos
imóveis localizados dentro do Thermas de Olímpia Resorts são sua única
fonte de renda. Alegam que nas razões do recurso indicaram bem à penhora.
Discorrem sobre a crise provocada pela pandemia da Covid-19. Argumentam
que a medida é excepcional e pode inviabilizar a continuação da atividade
empresarial. Pleiteiam a suspensão temporária da execução. Postulam o
acolhimento dos embargos.
Em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2005637-97.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16384
3
Os embargos de declaração têm por finalidade completar
a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade, contradição ou mesmo
erro material. Não é recurso substitutivo, mas sim, integrativo ou aclaratório.
No caso vertente, verifica-se o nítido inconformismo da
parte embargante, objetivando a renovação da matéria controversa em busca
de alteração do julgado. Não há, entretanto, na decisão, quaisquer violações a
dispositivos legais e/ou constitucionais, não prosperando, ademais, o uso de
embargos de declaração para fins de prequestionamento.
O posicionamento adotado mostrou-se cristalino ao
fundamentar a manutenção da penhora determinada pelo juízo a quo. Com
efeito, constou expressamente: “A penhora de recebíveis não é
propriamente a penhora de faturamento e está prevista no artigo 855 do
Código de Processo Civil.
Todavia, tratando-se de recebíveis de empresa,
decerto que o respectivo valor compõe o seu faturamento.
Ocorre que no caso em testilha não há prova de que
“os valores oriundos do arrendamento/locação das áreas de propriedade
da executada LM Empreendimentos e Participações S.A.” são os únicos
integrantes do faturamento da empresa, ou que a supressão de tais
importâncias inviabilizaria a continuidade da atividade empresarial da
executada.
Além disso, considerando que, até o presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2005637-97.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16384
4
momento, não há nos autos notícia de oferecimento de bens à penhora,
por parte das agravantes, nem de ato que demonstre intenção de
pagamento do débito, plenamente cabível a penhora determinada pelo
juízo a quo.
A ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil é
preferencial admitindo-se a alteração de acordo com as circunstâncias do
caso concreto.
Confira-se a jurisprudência em casos semelhantes:
“Cumprimento de sentença. Insurgência contra a
decisão que deferiu a penhora de créditos de aluguéis de imóvel auferidos
pela agravante, até o limite do débito. Legalidade da medida. Inércia da
executada em efetuar o pagamento do débito. Ordenamento jurídico
vigente que não exige o exaurimento do rol do artigo 835 do CPC.
Referido dispositivo legal menciona que a penhora observará
'preferencialmente' a ordem ali estabelecida, e não 'obrigatoriamente'.
Credor que não pode ser obrigado a aceitar propostas que não garantam
integralmente o seu crédito. Pretensa limitação do percentual a ser
penhorado. Inadmissibilidade. Ausência de prova de que referidos
aluguéis constituíssem a única fonte de renda da agravante, pessoa
jurídica. Postura adotada que configura nítida esquiva de pagamento da
dívida. Constrição apta a prevalecer. Agravo desprovido.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2156749-50.2019.8.26.0000; Relator (a): Natan
Zelinschi de Arruda; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2005637-97.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16384
5
Foro de Guarulhos - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/08/2019;
Data de Registro: 14/08/2019).”
Pelas declarações de faturamento anual (fls. 82/83) não é
possível concluir que o arrendamento/locação das áreas de propriedade da
executada LM Empreendimentos e Participações S.A é o único integrante do
faturamento da empresa, ou que a supressão de tais importâncias
inviabilizaria a continuidade da atividade empresarial da executada.
A indicação de bem à penhora deve ser realizada perante
ao juízo de primeiro grau, para a devida apreciação, sob pena de supressão de
instância.
Muito embora os presentes embargos trazem discussão
amparada em fundamento novo, qual seja, a atual situação da pandemia
global, incabível a via eleita para a alteração pretendida.
Não se vislumbram, portanto, vícios passíveis de
corrigenda por meio dos aclaratórios, não se justificando modificação nesta
sede.
Importante frisar, ainda, que o julgador não está obrigado
a responder todas as questões formuladas pelas partes, especialmente quando
não têm o condão de alterar a decisão combatida. Isso porque vigora no nosso
ordenamento processual o princípio da persuasão racional, previsto no artigo
371 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem posicionamento sedimentado de que “O simples descontentamento da
parte com o rumo tomado pela causa não enseja o cabimento de embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2005637-97.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16384
6
declaratórios, cuja utilidade é voltada ao aprimoramento da decisão,
sentença ou acórdão embargados, e não à modificação destes. Ademais, o
órgão julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos
tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à
resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes efetivamente
imprescindíveis. Precedentes” (AgRg no REsp 1615618/SC, rel. Ministro
Jorge Mussi, j. 25.06.2019).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura:
“(...) A teor do disposto no art. 1.022 do Código
Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado, o que não se
verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão
embargado dirimiu todas as questões postas de
maneira clara, suficiente e fundamentada.
(...) Os Embargos de Declaração não se prestam à
finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum hostilizado ou propiciar novo exame da
própria questão de direito material, de modo a
viabilizar, em sede processual inadequada, a
desconstituição
de
ato
judicial
regularmente
proferido” (EDcl no AgInt no AREsp 347226/GO,
rel. Ministro Napoleão Maia Nunes Filho, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2005637-97.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16384
7
26.08.2019)
A rejeição, destarte, é de rigor, como já deliberou o
Colendo Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos
pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil. II - A embargante busca tão somente a
rediscussão da matéria, porém os embargos de
declaração
não
constituem
meio
processual
adequado para a reforma do decisum, não sendo
possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em
situações excepcionais, o que não ocorre no caso
em questão. III - Embargos de declaração
rejeitados. (ARE n. 787052 ED-AgR-ED/SP, rel.
Ministro Ricardo Lewandowski, 2a Turma, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2005637-97.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16384
8
06.08.2019).
REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
(...) OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO
DO
DECISUM.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB
A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. Não se prestam os embargos de declaração, não
obstante sua vocação democrática e sua finalidade
precípua
de
aperfeiçoamento
da
prestação
jurisdicional, para o reexame das questões de fato e
de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2.
Ausente omissão justificadora da oposição de
embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do
CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente
da insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE 377024
AgR-ED/RS,
rel.
Ministra
Rosa
Weber,
j.
26.08.2019)
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR